Tribunal: TCU
Processo: 016.697/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do prejuízo causado em virtude de irregularidades na concessão de operações de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Walter Xavier Filho, ex-empregado daquela instituição financeira, devido ao cometimento de irregularidades praticadas em concessões de operações de crédito realizadas nas agências Capão da Imbuia/PR e Batel/PR, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Walter Xavier Filho, Romeu Macedo Cruz Júnior e Márcia Montalto Rossato, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por Valdeci Egídio Martins, julgando regulares suas contas, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, e expedindo-lhe quitação quanto aos valores de R$ 899,81 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), R$ 31.178,59 (trinta e um mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), R$ 5.754,67 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e R$ 8.320,44 (oito mil, trezentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos); 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por André dos Santos; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas dos responsáveis adiante qualificados, condenando-os, solidariamente, quando aplicável, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Débitos relacionados aos responsáveis: Walter Xavier Filho e Romeu Macedo Cruz Júnior, solidariamente: Data de ocorrência Valor original (R$) 29/6/2011 285.786,85 Walter Xavier Filho e o espólio de André dos Santos, solidariamente: Data de ocorrência Valor original (R$) 27/12/2012 20.376,58 Walter Xavier Filho e Márcia Montalto Rossato, solidariamente: Data de ocorrência Valor original (R$) 31/10/2012 258.188,03 Walter Xavier Filho, responsabilidade pessoal: Data de ocorrência Valor original (R$) 3/1/2013 2.062,28 17/1/2013 4.201,84 6/2/2013 421,99 7/2/2013 7.447,27 15/1/2013 2.370,92 18/12/2013 1.108,48 9.5. aplicar a Walter Xavier Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a Romeu Macedo Cruz Júnior e Márcia Montalto Rossato, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.9. considerar graves as condutas praticadas por Walter Xavier Filho, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.10. inabilitá-lo, pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da Administração Pública federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270 do RI/TCU; 9.11. informar esta deliberação à Procuradoria da República no Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis.